Tribunal: TCU
Processo: 014.382/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2342/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor das Sras. Simone Saccoman Marques e Ana Luisa Diniz Cintra e da Associação Brasileira de Empresas de Eventos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 555/2007 - Siafi 597010, firmado entre o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Incentivo aos princípios éticos e de regularidade - vistoria turística preventiva e integrada". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem as peças 58 e 59; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 91-94); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. Processo TC- Processo 014.382/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Luisa Diniz Cintra (XXX.738.228-XX); Associação Brasileira de Empresas de Eventos (44.313.666/0001-75); Simone Saccoman Marques (XXX.383.508-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.